Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-78.2019.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DÍVIDAS. RESTRIÇÃO VEICULAR. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. INEXISTÊNCIA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sustenta que sofreu inquestionáveis danos morais por parte da ré, pois, mesmo diante do pagamento e imediata comunicação, a ré tardou em retirar a restrição de seu veículo junto ao órgão de Trânsito, causando-lhe danos morais. Requer seja indenizada pelos danos morais sofridos.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.
5. A inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, a demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor e da sua hipossuficiência na obtenção da prova. A condição de consumidor, por si só, não é suficiente para alterar o ônus legalmente estabelecido (art. 6o, VIII, CDC). Logo, não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que o consumidor tem fácil acesso aos meios de prova necessários à demonstração do fato constitutivo de seu direito.
6. Em que pese seu pedido de indenização, a autora absteve-se de juntar qualquer documento a fundamentá-lo, ao contrário, conforme por ela mesmo informado na exordial, estava em atraso com o pagamento da aquisição do veículo, o que ensejou na Ação de Busca e Apreensão (Processo n° 0004198-61.2017.8.07.0019), inexistindo comprovação de que a restrição veicular permaneceu mesmo após a quitação das dívidas.
7. Diante da legitimidade das dívidas e, via de consequência, da restrição do veículo junto ao Órgão de Trânsito, não há que se falar em ato ilícito, tampouco danos morais a ser indenizado, razão pela qual, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
8. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, suspensa a exigibilidade, todavia, por ser beneficiária da Justiça Gratuita. (art. 55, da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).